Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704116-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JAIRO ANDERSON DA SILVA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DAS PROVAS REUNIDAS AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUSÃO, A BEM DA DISCIPLINA, DE POLICIAL MILITAR REFORMADO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO APLICADA COM BASE EM JULGAMENTO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. CONGRUÊNCIA VERIFICADA ENTRE O FATO TÍPICO CONSIDERADO PELO COLEGIADO MILITAR E A DECISÃO ADMINISTRATIVA POR ELE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. 1.1. No mais, é certo que a alegação de nulidade da sentença deve vir acompanhada da prova de efetivo, sob pena de não ser acolhida com fundamento no art. 282, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. O princípio da independência entre as instâncias permite a aplicação da penalidade de exclusão das fileiras ao policial militar reformado, ainda que não determinada tal providência em sentença penal condenatória relativa aos mesmos fatos, desde que prevista referida sanção administrativa em legislação especial e respeitada a garantia do devido processo administrativo na sua aplicação (art. 5o, LV, da CRFB). 3. A legislação castrense aplicável às praças da Polícia Militar do Distrito Federal consagra a possibilidade de cassação da reforma do militar quando este houver praticado, durante o período da atividade, falta punível com exclusão a bem da disciplina, consoante se extrai da interpretação conjunta do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002 e dos artigos 49, caput e § 2o, e 112, ambos da Lei n. 7.289/1984, sem que haja qualquer ressalva quanto motivo que ensejou a transferência do militar para a inatividade. 4. A exclusão a bem da disciplina pode ser aplicada ao policial militar reformado com fundamento em julgamento do Conselho de Disciplina, quando considerado culpado pela prática do fato que ensejou sua instauração (art. 112, III, da Lei n. 7.289/1984). 5. Caso concreto em que o fato imputado autor é tipificado como crime militar de denunciação caluniosa (art. 343 do Código Penal Militar), tendo sido ele condenado, em sentença transitada em julgado, à pena de reclusão de 2 anos, situação esta que se amolda ao disposto no art. 2o, III, da Lei n. 6.477/77 e que justificou a instauração do Conselho de Disciplina, cujo julgamento, ocorrido em observância ao devido processo administrativo, embasou a exclusão, a bem da disciplina, do policial reformado, nos termos do art. 112, III, da Lei n. 7.289/1984. Violação ao princípio da congruência não verificada. 6. Reconhecida a possibilidade de se excluir da corporação, a bem da disciplina, policial militar reformado por ato praticado durante o período da atividade e não sendo constatada, na hipótese concreta, qualquer mácula ao procedimento que ensejou a aplicação da penalidade, inviável se mostra a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial a parte recorrente aponta violação aos artigos 92, inciso I, do Código Penal, 15 da Lei 8.112/90, 112, inciso I, 87, inciso VI, ambos da Lei 7.289/1984, e 23, inciso II, da Lei 10.486/2002, sustentando a inaplicabilidade da sanção administrativa relativa à perda do cargo público, porquanto já estivesse reformado ao tempo em que foi determinada. Argumenta que o crime em que foi dado como incurso não prevê a cassação de aposentadoria como efeito extrapenal, sendo vedada a analogia in malam partem de normas materialmente punitivas e, ainda, que a referida sanção foi imposta em processo disciplinar, quando exigia a instauração de um processo administrativo. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, reprisa os argumentos lançados no recurso especial e alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37, inciso II, e 142, § 3o, inciso X, todos da Constituição Federal, uma vez que o colegiado deixou de observar o princípio da legalidade, além de desrespeitar o ato jurídico perfeito e a previsão de inatividade remunerada. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 92, inciso I, do CP, 15 da Lei 8.112/90, 112, inciso I, 87, inciso VI, ambos da Lei 7.289/1984, e 23, inciso II, da Lei 10.486/2002. Isso porque, a resolução da questão controvertida se deu com fundamento em legislação local, especialmente as Leis 10.486/2002 e 7.289/1984, o que inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou, “que a exclusão do ora apelante não foi motivada em pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça decorrente de condenação do autor à pena privativa de liberdade superior a dois anos (art. 112, I, da Lei 7.289/1984), mas, sim, em julgamento do Conselho de Disciplina, que tem uma das causas de instauração a condenação por crime doloso à pena privativa de liberdade de até dois anos (...) Aliás, no julgamento do Conselho de Disciplina, realizado em observância ao devido processo administrativo, o colegiado decidiu, por unanimidade de votos, ser o autor incapaz de permanecer nas fileiras da corporação” (ID 63990513). Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, descaberia admitir o apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, pois a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “ A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37, inciso II, e 142, § 3o, inciso X, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029